Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-10.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-10.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULEDA DA SILVA NAVARRO

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CASSIO SANTOS MACHADO, FERNANDA REIS MEIRELES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Nota de Crédito Comercial é título executivo extrajudicial, conforme os arts. 1º e 5º da Lei 6.840/1980 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/1969, sendo hábil a embasar a execução, desde que acompanhada de demonstrativo analítico que permita a verificação da evolução da dívida.

O título executivo apresentado pelo Banco Apelado atende aos requisitos do art. 783 do CPC, pois é certo (identificação das partes e obrigação), líquido (cálculo possível com base em dados fornecidos) e exigível (vencimento comprovado e inadimplemento configurado).

Os demonstrativos de débito anexados evidenciam a memória de cálculo com a indicação dos encargos, datas e critérios de capitalização, em conformidade com o art. 798, parágrafo único, do CPC.

A capitalização mensal de juros é válida e permitida, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pela Súmula 541 do STJ, sendo essa pactuação verificada nos contratos firmados entre as partes.

A taxa de juros remuneratórios pactuada com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional não está sujeita à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ, exigindo-se prova concreta da abusividade, o que não foi demonstrado.

O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois não restaram evidenciadas condutas temerárias ou desleais por parte da Apelante, nos moldes do art. 81 do CPC.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000233-10.2020.8.05.0141
,
em que figuram, como
Apelante - ZULEDA DA SILVA NAVARRO

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5